Tribunal: TJES
Processo: 5008817-85.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008817-85.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDINEI MOREIRA BASTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. VALIDADE DA PERÍCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TEMA 416, DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado sob alegação de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho que teriam reduzido a capacidade laboral. O benefício foi previamente indeferido na via administrativa por ausência de comprovação de sequela incapacitante. A prova pericial judicial concluiu pela plena capacidade laborativa, sem redução funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica judicial é nula em razão da ausência de especialidade do perito na área da patologia alegada; (ii) estabelecer se há comprovação de redução da capacidade laboral apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual não exige especialidade médica específica como requisito de validade da perícia, bastando que o perito seja profissional legalmente habilitado e com conhecimento técnico suficiente para a análise.

A ausência de impugnação oportuna à nomeação do perito acarreta preclusão, sendo inadmissível a alegação de nulidade apenas após resultado desfavorável.

A perícia foi realizada por médico com formação em medicina do trabalho, especialidade adequada à análise da capacidade laborativa em demandas acidentárias.

Não há cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de apresentar quesitos e se manifestar sobre o laudo, ainda que não tenha exercido plenamente tais faculdades.

O laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório, conclui de forma clara e fundamentada pela inexistência de sequela que implique redução da capacidade laboral.

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de acidente, qualidade de segurado e redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera alegação de dor desacompanhada de limitação funcional objetiva.

O Tema 416, do STJ, pressupõe a existência de redução da capacidade, ainda que mínima, o que não se verifica quando a prova técnica atesta recuperação integral da lesão.

Inexistem elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, que prevalece como meio de prova qualificado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, § 1º, 479, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416;
TRT-9, ROT 0000485-26.2019.5.09.0303;
TJMS, AC 0805640-45.2017.8.12.0001;
TJSP, AC 1003243-14.2024.8.26.0318;
TJMG, AC 5001545-69.2023.8.13.0521.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5008817-85.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDINEI MOREIRA BASTOS

Advogado(s) do reclamante: NEYDIANNE BATISTA GONCALVES SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDINEI MOREIRA BASTOS
contra a r. sentença (Id. 18365959), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na petição inicial (Id. 18365207), o autor, ora apelante, narrou que exercia a função de operador de carregamento de petróleo/serviços gerais quando, em 05/01/2018, sofreu um acidente de trabalho típico (CAT n. 2018.007648.5/01 - Id. 18365218), resultando em um traumatismo superficial do tornozelo e pé (CID S90).

Alegou que, após a consolidação das lesões, restaram sequelas permanentes que implicam redução de sua capacidade para o trabalho que exercia habitualmente, o que o torna elegível para o benefício de auxílio-acidente.

Informou que o benefício foi requerido administrativamente em 04/03/2024, mas foi indeferido pelo INSS sob a justificativa de não ter sido constatada sequela definitiva que implicasse redução da capacidade laboral (Id. 18365216). Requereu, ao final, a concessão do auxílio-acidente desde a DER, além do pagamento das parcelas vencidas.

Em sua contestação (Id. 18365225), o INSS arguiu, em preliminar, a falta de interesse de agir e, no mérito, defendeu a regularidade do ato administrativo, sustentando a ausência de comprovação da incapacidade ou da redução da capacidade laboral, pugnando pela improcedência da demanda.

Após a instrução processual, que incluiu a produção de prova pericial (Id. 18365949), sobreveio a sentença de mérito (Id. 18365959).

O magistrado de primeiro grau julgou o pedido improcedente, fundamentando sua decisão na conclusão do laudo pericial, que atestou a capacidade plena do autor para o trabalho, sem qualquer sequela redutora da capacidade laboral. Destacou, ainda, que a mera queixa de dor, desacompanhada de limitação funcional comprovada, não é suficiente para a concessão de benefício de natureza acidentária.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id. 18365960), buscando a reforma integral da sentença.

Em suas razões, argui a nulidade da perícia médica judicial, sob o argumento de que o perito nomeado não possui especialidade em ortopedia, área da patologia que o acomete. Sustenta que tal fato comprometeu a avaliação de sua real condição de saúde. No mérito, defende que, ao contrário do consignado no laudo e na sentença, apresenta sequelas consolidadas e permanentes decorrentes de acidente de trabalho (CAT n. 2018.007648.5/01), que resultaram em traumatismo no tornozelo e pé (CID S90).

Assevera que tais sequelas implicam redução de sua capacidade laboral, ainda que mínima, fazendo jus ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/1991, e do Tema 416, do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que sua atividade habitual como frentista exige plena funcionalidade dos membros inferiores e que o laudo judicial foi superficial ao não considerar as exigências biomecânicas de seu trabalho.

Requer, assim, a anulação da perícia ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão do benefício desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 04/03/2024.

Devidamente intimado (Id. 18365961), o INSS não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 18365963).

Pois bem.

Após análise detida dos autos, adianto que a irresignação do apelante não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De início, saliento que o apelante alega a nulidade da perícia judicial, sob o fundamento de que o perito nomeado não possui especialização em ortopedia, área afeta à sua lesão, contudo, tal tese não merece ser acolhida.

Em primeiro lugar, a legislação processual civil não estabelece a especialidade do perito como um requisito de validade para o laudo médico. O que se exige, nos termos do artigo 156, § 1º, do Código de Processo Civil, é que os peritos sejam escolhidos entre os profissionais legalmente habilitados e que detenham o conhecimento técnico ou científico necessário para elucidar o ponto controvertido,
in verbis:

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

A condição de médico, regularmente inscrito em seu conselho profissional, já confere ao perito a habilitação técnica para realizar exames e emitir laudos sobre a capacidade laborativa do periciando.

A escolha de um especialista em determinada área da medicina é uma faculdade do juiz, que pode dela lançar mão quando a complexidade do caso o exigir, mas não uma imposição legal que acarrete a nulidade automática da perícia caso não observada, de modo que a alegação de incompetência técnica do perito deve ser acompanhada de prova robusta de sua inaptidão para a avaliação realizada, o que não se vislumbra no presente caso.

Ademais, conforme consolidado na jurisprudência, a impugnação à nomeação do perito por ausência de especialidade deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos após a designação, sob pena de preclusão.

No caso em tela, o apelante foi devidamente intimado da decisão que nomeou o perito (Id. 18365231) e da data agendada para a perícia, mas somente veio a questionar a qualificação do profissional após a apresentação do laudo que lhe foi desfavorável (Id. 18365949) em razões de apelação (Id. 18365960).

Trata-se de comportamento processual que fere a boa-fé objetiva, ao aguardar o resultado da prova para, só então, questionar a aptidão de quem a produziu.

Nesse sentido, saliento os seguintes julgados de nossos Tribunais Pátrios:

PERÍCIA MÉDICA. PRERROGATIVA DO MÉDICO (A). VEDAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE DO MÉDICO PERITO COMO REQUISITO DE VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ARTS. 156, 1º DO CPC E DA LEI Nº 12.842/2013, ART. 4º, XII
.
Inexiste previsão legal de que a especialidade do médico perito seja requisito de validade da perícia médica. A especialidade do médico perito pode ser condição para a realização da perícia, apenas se decorrente exclusivamente da vontade das partes, e deve ser obrigatoriamente manifestada antes da designação do perito (a), sob pena de preclusão. Não há nulidade da perícia, portanto, quando a parte sucumbente no objeto da perícia argui sua nulidade, sob a alegação de que o médico (a) perito (a) não possui especialidade no âmbito da doença diagnosticada, apenas após ter ciência do laudo pericial.
Inteligência dos arts . 121 do Código Civil, 156, 1º do Código de Processo Civil e 4º, XII, da Lei nº 12.842/2013. (TRT-9 - ROT: 0000485-26.2019.5.09.0303, Relator.: EDUARDO MILLEO BARACAT, Data de Julgamento: 17/03/2022, 7ª Turma, Data de Publicação: 22/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR NULIDADE DA PERÍCIA ESPECIALIDADE TÉCNICA PRECLUSÃO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PERÍCIA QUE CONCLUI REGULARIDADE DO FUNCIONAMENTO DO AIRBAG - AUSÊNCIA DE ILÍCITO INDENIZÁVEL DANO MORAL NÃO CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I
Não há nulidade na perícia realizada por empresa nomeada pelo juízo, sem qualquer impugnação da parte no momento oportuno acerca de sua qualificação técnica.
[...] (TJ-MS - Apelação Cível: 0805640-45.2017.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 17/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023).

Além disso, é de se notar que o perito judicial,
Dr. Micael Pereira Cerqueira
, é médico com
pós-graduação em Medicina do Trabalho
, conforme comprovam os documentos de Id. 18365934 e 18365936. Tal especialidade é, sem dúvida, tecnicamente adequada e até mesmo preferível em ações de natureza acidentária, pois o foco da análise não é apenas a patologia em si, mas, principalmente, a sua
repercussão na capacidade para o exercício da atividade laboral habitual
.

Por sua vez, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que o apelante teve a oportunidade de apresentar quesitos antes da realização da perícia, embora tenha optado por não fazê-lo, conforme registrado no próprio laudo (Id. 18365949), e também de se manifestar sobre o laudo apresentado, exercendo plenamente seu direito ao contraditório.

O simples fato de o resultado da prova técnica ser contrário aos seus interesses não configura nulidade, nem justifica, por si só, a realização de uma nova perícia, especialmente quando o laudo existente se mostra completo, bem fundamentado e conclusivo, como no caso dos autos.

Logo, não é possível o acolhimento da alegação de nulidade do laudo pericial, o qual permanece válido a apto a subsidiar o presente feito.

Superada tal questão preliminar, passo à análise do mérito recursal propriamente dito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o apelante, em decorrência do acidente de trabalho ocorrido em 05/01/2018 (Id. 18365218), possui sequela que acarreta
redução de sua capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/1991.

A r. sentença (Id. 18365959) concluiu pela improcedência do pedido, com base, principalmente, na prova pericial produzida em juízo, e entendo que tal conclusão
deve ser mantida.

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, é indispensável a comprovação de três requisitos cumulativos:
(i)
a qualidade de segurado;
(ii)
a ocorrência de um acidente de qualquer natureza; e
(iii)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, em decorrência da consolidação das lesões.

No caso em análise, embora a qualidade de segurado e a ocorrência do acidente de trabalho sejam incontroversas, o requisito da redução da capacidade laboral não foi demonstrado.

O laudo pericial judicial (Id. 18365949), elaborado pelo Dr. Micael Pereira Cerqueira, médico do trabalho, após análise da documentação médica e exame clínico do apelante, foi categórico em suas conclusões.

O perito, embora tenha reconhecido a ocorrência do evento (entorse de tornozelo esquerdo) e o diagnóstico de
CID S90 – Traumatismo superficial do tornozelo e do pé
, foi taxativo ao afirmar que
não foram constatadas sequelas que reduzam a capacidade de trabalho legalmente relevante
.

Nas respostas aos quesitos formulados pela autarquia previdenciária, o
expert
do juízo assinalou que o autor possui
capacidade plena para a atividade habitual
(quesito 4.1) e que
não foi constatada incapacidade ou redução da capacidade de trabalho legalmente relevante no período requerido
(quesito 6), ressaltando que houve a
recuperação completa da lesão
.

No exame físico, o perito registrou:

Marcha sem alterações relevantes, ausência de contratura da musculatura paravertebral, tônus muscular simétrico dos membros superiores e inferiores, sem edema ou outros sinais de desuso de algum dos membros. Amplitudes de movimento preservadas. Não apresenta deformidades em tornozelo.

É cediço que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 479, CPC), no entanto, a perícia judicial, por ser realizada por profissional de confiança do juízo, de forma imparcial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assume especial relevância probatória, e suas conclusões somente podem ser afastadas se houver nos autos elementos robustos e consistentes em sentido contrário, o que não ocorre na espécie.

O apelante invoca, ainda, o Tema 416, do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”
. Contudo, a aplicação de tal entendimento pressupõe, como a própria tese explicita, a
existência
de uma lesão que
implique redução da capacidade
,
ainda que mínima
.

No caso dos autos, a prova técnica foi conclusiva no sentido de que
não há redução de capacidade
, nem mesmo mínima. A lesão se consolidou sem deixar sequelas que repercutam na atividade laboral do apelante, de modo que não é possível a concessão do auxílio-acidente. Nesse sentido:

ACIDENTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em exame- apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que a perícia não constatou incapacidade laborativa. II. Questão em discussão- há duas questões: (I) definir se houve redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente; (II) estabelecer se a sentença deve ser reformada com base no tema nº 416 do STJ. III. Razões de decidir- a perícia médica judicial, realizada por perito de confiança do juízo e submetida ao contraditório, atesta que o autor não apresentou qualquer limitação funcional ou anatômica decorrente da fratura no ombro esquerdo. O laudo indica recuperação completa, preservação da força e amplitude dos movimentos, além de desempenho de atividades laborais habituais sem restrições nos meses que antecederam o exame. A análise pericial foi embasada em exame clínico detalhado, documentos médicos e ocupacionais e relatos do próprio autor, que confirmou estar apto para atividades laborativas exigentes fisicamente.
O tema nº 416 do STJ não se aplica ao caso, pois exige que a lesão cause prejuízo concreto ao desempenho da atividade habitual, o que não foi demonstrado.
Impossibilidade de condenação do autor nos ônus de sucumbência, em ação acidentária. lV. Dispositivo- recurso improvido, com observação. (TJSP; apelação cível 1003243-14.2024.8.26.0318; relator (a): José tadeu picolo zanoni; órgão julgador: 16ª câmara de direito público; foro de leme - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 27/03/2025; data de registro: 27/03/2025) (TJSP; AC 1003243-14.2024.8.26.0318; Leme; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni; Julg. 27/03/2025).

Nessa linha intelectiva, a lei previdenciária, em seu artigo 86, é clara ao condicionar o benefício à existência de sequelas que
“impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
, vejamos:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A mera alegação de dor, como bem pontuado pelo juízo de origem, desacompanhada de qualquer comprovação de limitação funcional objetiva ou de redução da produtividade, não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício.

O laudo pericial, ao descrever o exame físico, não encontrou qualquer alteração de marcha, edema, deformidade ou perda de amplitude de movimentos, o que corrobora a conclusão de ausência de repercussão laboral.

Diante da ausência de comprovação de um dos requisitos essenciais para a concessão do auxílio-acidente – a efetiva redução da capacidade laboral –, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
PRETENSÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e sob contraditório, conclui de forma clara e fundamentada pela ausência de redução da capacidade laboral ou de incapacidade, afastando o direito ao auxílio-acidente
e ao auxílio-doença. 4 . O Tema 416 do STJ exige prova de redução, ainda que mínima, da capacidade laboral, o que não se verificou no caso concreto. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50015456920238130521, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2025).

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, a pretensão recursal mostra-se manifestamente improcedente, eis que a sentença de primeiro grau analisou com precisão o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tal verba, contudo, permanece suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão de ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória, 14 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)